Tribunal: TJES
Processo: 5000563-29.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-29.2024.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
RECORRIDO: JOSELIA DE SOUZA GONCALVES DAMASCENO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000563-29.2024.8.08.0046.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO.

RECORRIDO: JOSELIA DE SOUZA GONCALVES DAMASCENO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 17300457. Contrarrazões apresentadas no ID 17300458.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 17300457), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. O recorrente, ente público municipal, é isento do preparo recursal por força de lei.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS PREVISTOS EM LEI LOCAL. TEMA 1241 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DESACOLHIDA. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR AFASTADA PELA LITERALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Josélia de Souza Gonçalves Damasceno em face do Município de São José do Calçado, em que a autora, servidora pública ocupante do cargo de Professora (MAPA V), pleiteia o pagamento do terço constitucional de férias incidente sobre a integralidade dos 45 (quarenta e cinco) dias previstos no Estatuto do Magistério local (Lei Municipal nº 1.028/1998). Sustentou, na petição inicial (ID 17300434), que a municipalidade realiza o pagamento do adicional tomando por base apenas 30 (trinta) dias de férias, em que pese a legislação municipal assegurar período superior à categoria.

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 17300455) julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, condenando o Município ao pagamento das diferenças relativas aos últimos 5 (cinco) anos. O magistrado fundamentou sua decisão na aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1241 de Repercussão Geral, destacando que a lei municipal qualifica expressamente o período de 45 dias como férias anuais.

Irresignado, o Município de São José do Calçado interpôs recurso inominado (ID 17300457) arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão quanto à base de cálculo do terço de férias e a necessidade de revogação da gratuidade de justiça deferida à autora. No mérito, defendeu que apenas 30 dias possuem natureza de férias, sendo os 15 dias remanescentes meros períodos de recesso escolar, sobre os quais não incidiria o adicional. Aduziu, ainda, que o cálculo deve observar o salário-base e não a remuneração integral, pugnando pela reforma total do julgado.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia jurídica central reside em verificar a validade da sentença diante da alegação de omissão quanto à base de cálculo do adicional. No plano processual, discute-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrida frente aos rendimentos comprovados nos autos. No mérito propriamente dito, a questão consiste em definir se os 45 dias previstos no art. 29 da Lei Municipal nº 1.028/1998 possuem natureza jurídica de férias para fins de incidência do terço constitucional, conforme a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, e qual a base de cálculo aplicável a tal verba.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por omissão, entendo que a insurgência não merece prosperar. O recorrente alega que o juízo de primeiro grau não se manifestou expressamente sobre a base de cálculo (salário-base versus remuneração integral). Todavia, ao julgar procedente o pedido e determinar o pagamento do terço constitucional conforme a fundamentação que acolheu a tese do Tema 1241 do STF, a sentença enfrentou indiretamente a questão, pois o precedente mencionado refere-se expressamente à incidência sobre a "remuneração relativa a todo o período de férias".

De todo modo, por força do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, o tribunal pode decidir desde logo a questão quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, o que ocorre no presente caso, afastando-se qualquer nulidade por supressão de instância ou vício de fundamentação.

Quanto à impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, a irresignação do recorrente não merece acolhimento, pois, nos Juizados Especiais, a sucumbência é imposta apenas ao recorrente vencido.

No mérito, a sentença não comporta reparos. A controvérsia sobre a incidência do terço constitucional sobre períodos de férias superiores a 30 dias foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.400.787 (Tema 1241), sob o regime de repercussão geral. A tese fixada estabelece que o adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias, sem qualquer limitação temporal, desde que o período esteja previsto em lei.

No caso específico do Município de São José do Calçado, o Estatuto do Magistério (Lei nº 1.028/1998), em seu art. 29, é categórico ao dispor que o profissional do magistério na função de docência terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais. A tentativa do ente público de distinguir "férias" de "recesso escolar" para os 15 dias excedentes carece de amparo legal, pois a própria norma local tipifica todo o período como férias.

O fato de o gozo ocorrer durante as interrupções do calendário letivo é mera organização administrativa, que não transmuda a natureza jurídica da verba assegurada pelo legislador municipal no uso de sua autonomia.

Quanto à base de cálculo, a alegação recursal de que o terço deve incidir apenas sobre o salário-base também não encontra respaldo jurídico. A redação do art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal menciona o pagamento com "pelo menos, um terço a mais do que o salário normal". A interpretação consolidada pelos tribunais superiores e reafirmada no Tema 1241 do STF é de que o adicional deve ser calculado sobre a remuneração integral do servidor no período de descanso, abrangendo as vantagens pecuniárias permanentes que compõem o seu rendimento habitual, tais como o adicional de regência de classe e os quinquênios, conforme devidamente demonstrado nas fichas financeiras (ID 17300439).

No tocante à alegação de que o Tema 1395 do STF teria reconhecido a natureza infraconstitucional da matéria, tal fato não altera a solução da lide. O referido tema apenas reafirmou que a definição sobre quais períodos de afastamento são considerados férias depende da legislação local. No presente processo, a legislação local (Lei Municipal nº 1.028/1998) foi clara ao denominar o período de 45 dias como férias. Uma vez definido pela lei local que o período é de férias, a incidência do terço constitucional sobre a integralidade desse lapso temporal torna-se imperativo constitucional, conforme já decidido no Tema 1241.

Dessa forma, comprovado que a autora é servidora efetiva do magistério municipal e que a lei de regência assegura 45 dias de férias anuais, é devido o pagamento das diferenças do terço constitucional que foram adimplidas a menor, respeitada a prescrição quinquenal, exatamente como determinado na sentença recorrida.

4. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. O Município é isento do pagamento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)